Tribunal: TJPA
Processo: 0802257-90.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802257-90.2026.8.14.0000

PACIENTE: VANILDA MACIEL

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, do CP), com pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa e, subsidiariamente, revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas. Sustenta-se fragilidade probatória e extensão dos efeitos da absolvição do corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o trancamento da ação penal por alegada ausência de justa causa; (ii) saber se a absolvição do corréu, por insuficiência probatória, acarreta a automática extensão de seus efeitos à paciente; (iii) saber se a prisão preventiva carece dos requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP, notadamente quanto à fundamentação concreta e contemporaneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando evidente, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de justa causa, hipóteses não configuradas, sendo inviável o revolvimento aprofundado do acervo probatório na via estreita do writ.

4. A absolvição do corréu por insuficiência de provas não implica extensão automática de seus efeitos à paciente, diante do princípio da responsabilidade penal individual e da existência de elementos informativos específicos que indicam sua participação.

5. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, evidenciando prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e periculum libertatis, consubstanciado na gravidade concreta do delito (latrocínio com ocultação de cadáver), no modus operandi e na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

6. A contemporaneidade refere-se à persistência dos fundamentos da custódia, e não ao momento da prática delitiva, inexistindo ilegalidade pela mera distância temporal entre o fato e a decretação da prisão.

7. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante das circunstâncias do caso, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus exige demonstração inequívoca de ausência de justa causa, não se admitindo revolvimento probatório. 2. A absolvição de corréu por insuficiência de provas não se estende automaticamente a outro acusado quando houver elementos autônomos que sustentem a imputação. 3. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do delito e o risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, sendo irrelevante o lapso temporal do fato se persistirem os fundamentos cautelares.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315 e 319; CP, art. 157, §3º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem e, na parte conhecida, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos cinco dias do mês maio e término aos sete dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Tatiana da Silva e Vitor Gabriel Lima de Morais, em favor de
VANILDA MACIEL
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, em razão da decretação de prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0800115-64.2025.8.14.0060.

Conforme se depreende da inicial (id 33490535), a paciente encontra-se presa preventivamente pela suposta prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, do Código Penal), imputado em concurso com corréu apontado como executor do delito.

Narra a impetração que o corréu foi absolvido por sentença proferida em 04/07/2025, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas de autoria, circunstância que, segundo a defesa, esvaziaria a justa causa para a persecução penal em relação à paciente.

Aduz, ainda, que inexiste prova autônoma capaz de sustentar a imputação, sendo os elementos probatórios frágeis e baseados em depoimentos indiretos.

Sustenta, ademais, a ilegalidade da prisão preventiva por ausência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 315 do CPP, notadamente quanto à inexistência de contemporaneidade, fundamentação concreta e risco à ordem pública ou à instrução criminal, requerendo, liminarmente e no mérito, (i) o trancamento da ação penal por ausência de justa causa; subsidiariamente, (ii) a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

O feito foi inicialmente distribuído à relatoria da Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias; contudo, constatada a prevenção de minha relatoria, determinou-se a redistribuição, a qual restou inviabilizada, conforme certidão, em razão do afastamento desta Desembargadora preventa.

Assim, a Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, solicitou informações à autoridade coatora, que, em 10/02/2026, o Juiz a quo, através do Ofício nº 17/2026-GAB/VUTA, esclareceu:

“(...) 2. Sinteticamente, o Impetrante aduz que, nos autos do Processo nº 0800115- 64.2025.8.14.0060 – que veicula Ação Penal distribuída perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, em razão de suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, parte final; arts. 211 e 212, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas "c", "d" e "h", e com o art. 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (CP) –, o Juízo decidiu pela decretação de prisão preventiva da ora paciente VANILDA MACIEL, esta que se encontra presa, “respondendo à ação penal em epígrafe pela suposta prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, do Código Penal), imputado em tese em concurso com GILMAR DOS SANTOS PANTOJA, apontado desde a fase inquisitorial como autor principal do delito que ceifou a vítima MANOEL ALMEIDA DIAS. Ocorre que Gilmar foi preso preventivamente, processado, submetido à instrução criminal e, ao final, ABSOLVIDO, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por ausência de prova suficiente de autoria, conforme sentença proferida em 04/07/2025 dos autos apartados de n° 0000538-48.2011.8.14.0060. Apesar disso, a PACIENTE permanece segregada, mesmo inexistindo qualquer elemento probatório autônomo que sustente a imputação ou a própria custódia cautelar. Insta salientar que a paciente desconhecia a situação de investigada uma vez que possuía residência, cadastro telefônico, emprego formal, casada, cadastro no Programa de Bolsa Família”, de sorte que os Impetrantes arguem que “que a manutenção da prisão do paciente, em condições de manifesta ilegalidade, acarreta constrangimento ilegal contínuo, afetando diretamente sua liberdade, direito fundamental resguardado pela Constituição Federal (art. 5º, LXVIII)”, pelo que, ao fim, rogou acolhimento de pedido liminar para que seja determinada “A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NO QUE TANGE À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA tendo em vista ser ILEGAL, e por se enquadrar em fatores previstos nos termos da recomendação 62 do CNJ, assegurando-se ao paciente o direito aguardar o julgamento do HABEAS CORPUS em liberdade” (ID 33490535 - pp. 2, 8/9, dos presentes autos de Habeas Corpus).

3. Com a remessa do Inquérito policial relatado (ID 135157713), o Ministério Público ofereceu denúncia ao ID 135158890.

4. A prisão preventiva da paciente fora comunicada nos autos em 29/1/2026 (ID 166556420), ao que, sobrevindo protocolo de pedido de revogação da prisão preventiva da mesma em 30/1/2026 (ID 166777419), este Juízo ponderou pela necessidade de manutenção da constrição física extrema, consoante se depreende do ato judicial de ID 167451151 datado de 9/2/2025, cujo fragmento reproduzo sob o intento de elucidar seus fundamentos:

(...) I – RELATÓRIO Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva (ID. 166777419) formulado pela Defesa Técnica da acusada VANILDA MACIEL, nos autos da Ação Penal nº 0800115-64.2025.8.14.0060, na qual figura como ré juntamente com GILMAR DOS SANTOS PANTOJA, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 3º, parte final; arts. 211 e 212, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas "c", "d" e "h", e com o art. 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (CP), em face da vítima MANOEL ALMEIDA DIAS.

Consta dos autos que, no dia 15 de janeiro de 2011, entre o final da tarde e o início da noite, na zona rural da Vila Socorro, Comarca de Tomé-Açu/PA, os denunciados, agindo com unidade de desígnios e mediante prévia divisão de tarefas, subtraíram, mediante violência física, da vítima MANOEL ALMEIDA DIAS, maior de 60 (sessenta) anos, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), em moeda corrente, resultando na sua morte.

Segundo os elementos informativos constantes do Inquérito Policial nº 82.2011.000033-7, extraídos do Relatório de Missão do Investigador de Polícia Civil (ID. 135158892) e do Auto de Inspeção de Local de Crime (ID. 135157714), após a consumação do roubo seguido de morte, os denunciados levaram o corpo da vítima até uma trilha, no meio de um roçado e lá atearam fogo no cadáver, com o intuito de ocultar e vilipendiar o corpo da vítima, sendo que o local estava muito úmido, mas o cadáver da vítima ficou queimado em várias partes do corpo, apresentando também marcas de pauladas, assim como se constatou a presença de galhos de árvores queimado ao lado do corpo da vítima e ainda um pedaço de pau que, igualmente, estava queimado.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, em 2 de março de 2011 (ID. 135158890) e foi recebida por este Juízo. O processo tramitou originariamente sob o nº 0000538-48.2011.8.14.0060 (ID. 135158907), tendo sido posteriormente desmembrado em relação à acusada VANILDA MACIEL, passando a tramitar sob o nº 0800115- 64.2025.8.14.0060.

O mandado de prisão preventiva expedido em desfavor da acusada VANILDA MACIEL foi cumprido em 22 de janeiro de 2026, conforme documentação acostada aos autos (Ofício nº 019/2026-GIH, da 03ª Delegacia Regional de Polícia de Anápolis/GO, e Mandado de Prisão datado de 02/03/2031 - sic, com validade de 02.03.2031), encontrandose a acusada atualmente custodiada na Unidade Prisional Regional de Anápolis/GO, onde foi submetida à regular audiência de custódia – ID. 166556420.

Em ID. 166777419, foi apresentado o pedido de revogação da prisão preventiva, sustentando, em síntese, que a acusada nega integralmente a autoria delitiva e declara total desconhecimento dos fatos e dos supostos envolvidos, inexistindo qualquer elemento concreto que a vincule à prática delitiva; a custódia cautelar mostra-se manifestamente ilegal, sobretudo diante do fato superveniente consistente na absolvição de GILMAR ALMEIDA DIAS, corréu apontado desde a fase inquisitorial como autor principal dos fatos, absolvido por ausência de provas suficientes de autoria; a absolvição do suposto executor do delito esvaziaria o fumus commissi delicti, tornando insustentável a manutenção da prisão da acusada, uma vez que não subsiste qualquer prova autônoma capaz de justificar a segregação cautelar; a imputação remanescente apoia-se exclusivamente em depoimentos indiretos, rumores e conjecturas, elementos juridicamente insuficientes para sustentar medida de tamanha gravidade; a decisão que manteve a prisão careceria de fundamentação concreta, limitando-se a considerações genéricas sobre a gravidade abstrata do delito, em afronta direta aos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal, bem como aos princípios constitucionais da presunção de inocência, excepcionalidade da prisão cautelar e proporcionalidade; inexistiria contemporaneidade dos fatos, tampouco risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; a acusada possui endereço certo, vínculos sociais e jamais se furtou à aplicação da lei, circunstâncias que reforçam a desnecessidade da medida extrema; a prisão preventiva teria se convertido em indevida antecipação de pena, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, impondo-se sua revogação imediata.

Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, suficientes e adequadas ao caso concreto.

É a breve síntese processual. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, cumpre registrar que, no ordenamento jurídico pátrio, a liberdade constitui a regra, sendo a segregação cautelar medida de exceção, a qual deve observar rigorosamente as balizas constitucionais e legais aplicáveis à espécie, notadamente os princípios da presunção de inocência (in dubio pro reo), da fundamentação das decisões judiciais e da proporcionalidade.

A prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza extrema, obriga o cidadão a se submeter a restrições e sacrifícios em decorrência de uma necessidade social que visa à preservação do bem comum e à efetividade da jurisdição penal. Para a sua decretação ou manutenção, sob a égide dos princípios constitucionais consagrados no artigo 5º, incisos LVII e LXI, combinados com o artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal de 1988, impõe-se a demonstração inequívoca da satisfação dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A Lei nº 12.403/2011 promoveu significativas alterações no Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à prisão preventiva e às medidas cautelares penais diversas da prisão, ampliando o espectro de possibilidades ofertadas ao magistrado para assegurar o adequado desenvolvimento do processo criminal, superando a antiquada dicotomia entre réu preso ou réu solto.

No caso concreto, após minuciosa verificação do andamento processual e das circunstâncias que envolveram a ocorrência criminosa, constato que os requisitos do fumus commissi delicti – que se desdobra na prova da existência do crime e em indícios suficientes de autoria – e do periculum libertatis – que abrange a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal – permanecem conjuntamente presentes.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada nos autos do Inquérito Policial nº 82.2011.000033-7, notadamente pelo Auto de Exame Cadavérico, pelo Auto de Inspeção de Local de Crime e pelos registros fotográficos que documentam o modus operandi empregado na execução do crime, bem como pelas provas orais colhidas durante a investigação preliminar.

Quanto aos indícios de autoria, observo que, não obstante a acusada negue veementemente sua participação nos fatos, os elementos informativos amealhados durante a fase investigatória apontam para sua participação no evento delituoso. Com efeito, extrai-se dos autos, especialmente do Relatório de Missão do Investigador de Polícia Civil ANTÔNIO SÉRGIO MORAES PENELA e do Auto de Inspeção de Local de Crime, que a acusada, juntamente com o corréu GILMAR DOS SANTOS PANTOJA, teria participado do planejamento e da execução do roubo seguido de morte praticado contra a vítima MANOEL ALMEIDA DIAS.

Conforme narra a denúncia, no dia 15 de janeiro de 2011, entre o final da tarde e o início da noite, na zona rural da Vila Socorro, Comarca de Tomé-Açu/PA, os denunciados, agindo com unidade de desígnios e prévia divisão de tarefas, mediante violência física, subtraíram da vítima a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), em moeda corrente, resultando na morte de MANOEL ALMEIDA DIAS. Após a consumação do roubo, os denunciados, com o intuito de ocultar e vilipendiar o cadáver, levaram o corpo da vítima até uma trilha, no meio de um roçado, onde atearam fogo, ocasionando a destruição parcial do cadáver e deixando marcas de pauladas e de queimaduras por todo o corpo.

Há nos autos, ademais, depoimentos testemunhais que corroboram a participação da acusada nos eventos delituosos. A testemunha ERIVAN OLIVEIRA DE SOUZA declarou, em síntese, que, quando estavam reunidos no "Bar do Fuluca", os denunciados GILMAR DOS SANTOS PANTOJA e VANILDA MACIEL convidaram-lhe para praticar um assalto, informando que o alvo seria MANOEL ALMEIDA DIAS, o qual possuía a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em seu bolso. A testemunha recusou o convite. Posteriormente, a vítima anunciou que estava indo embora e, em seguida, levantou-se e tomou rumo de sua casa. Pouco depois, a acusada VANILDA MACIEL também se retirou do bar, tomando o mesmo rumo da vítima e acompanhando-a.

Por sua vez, a testemunha RICARDO DOS SANTOS SILVA, proprietário do estabelecimento denominado "Bar do Fuluca", relatou que a vítima, os denunciados e outras pessoas encontravam-se bebericando em seu bar na ocasião dos fatos e que, após a vítima anunciar que estava indo embora, a acusada VANILDA MACIEL também se retirou, seguindo a vítima.

Outrossim, a testemunha EDENILSON CORDEIRO DE OLIVEIRA asseverou que os denunciados eram dados à prática de delitos, tendo declarado que GILMAR e ERIVAN teriam roubado documentos pessoais de WALTER PAIVA ARAÚJO, conhecido por "MAXIXE", fato ocorrido no mesmo dia do delito perpetrado contra a vítima MANOEL.

Destarte, os elementos de informação coligidos aos autos, conquanto ainda não definitivos, são suficientes para justificar a propositura da ação penal e a manutenção da custódia cautelar, evidenciando a plausibilidade jurídica da acusação (fumus commissi delicti).

Da Irrelevância da Absolvição do Corréu para a Situação Jurídica da Acusada

A Defesa Técnica sustenta que a absolvição do corréu GILMAR ALMEIDA DIAS, por ausência de provas suficientes de autoria, esvaziaria o fumus commissi delicti em relação à acusada VANILDA MACIEL, tornando insustentável a manutenção de sua prisão preventiva.

Todavia, a absolvição de um corréu, ainda que fundada na insuficiência de provas, não implica, necessariamente, a extensão automática dos efeitos da decisão absolutória aos demais acusados, mormente quando existem elementos probatórios específicos e autônomos que apontam para a participação individual de cada um dos imputados no evento delituoso.

No caso em apreço, observo que a acusada VANILDA MACIEL relaciona-se com elementos de prova que lhe são próprios e que fundamentam, autonomamente, a imputação criminal que lhe é dirigida. Os depoimentos testemunhais colhidos durante a fase investigatória apontam, especificamente, para a participação ativa da acusada no planejamento e na execução do crime, notadamente ao acompanhar a vítima quando esta se retirou do estabelecimento comercial e ao subtrair valores em dinheiro que a vítima portava.

Nesse diapasão, vale destacar o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca dos meandros relativos à contemporaneidade das causas ensejadoras de medida cautelar extrema, conforme ementa de julgado que, exemplificativamente, ora transcrevo:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 206116 PA 0060514- 92.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 11/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 18/10/2021)" – destaquei

Portanto, a eventual absolvição do corréu GILMAR ALMEIDA DIAS não possui o condão de, automaticamente, beneficiar a acusada VANILDA MACIEL, persistindo, em relação a esta, elementos probatórios suficientes que justificam a manutenção de sua segregação cautelar.

– Do Risco à Ordem Pública (Periculum Libertatis)

No que concerne ao periculum libertatis, observo que a manutenção da prisão preventiva da acusada se mostra imperiosa para a garantia da ordem pública, em sua dupla dimensão: prevenção da reiteração delitiva; e preservação da credibilidade das instituições e do sentimento de segurança da coletividade.

A gravidade concreta do delito perpetrado – roubo seguido de morte, com ocultação e destruição de cadáver – revela a elevada periculosidade da acusada e o risco substancial de que, em liberdade, volte a delinquir. O modus operandi empregado na execução do crime, caracterizado pela violência extrema, pelo planejamento prévio e pela tentativa de ocultar o cadáver da vítima, demonstra a insensibilidade moral da acusada e sua propensão à prática de condutas delituosas graves.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, podendo ser citado, exemplificativamente, o decidido no Habeas Corpus nº 91.926 (5ª Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 21/10/2008, publicado em 9/12/2008).

A prisão cautelar, nesta hipótese, revela-se necessária para restabelecer a ordem pública, que restou abalada com os graves delitos pelos mesmos cometidos, bem como para assegurar a credibilidade da Justiça e o incremento do sentimento de impunidade na sociedade.

Ademais, a conduta da representada revela ser contumaz na prática de condutas ilícitas, dando mostras de que, acaso solta, voltará a delinquir, praticando delitos graves, à semelhança do que praticou contra a vítima MANOEL ALMEIDA DIAS, de maneira que a prisão cautelar se faz necessária para restabelecer a ordem pública, que restou abalada com os graves delitos pelos mesmos cometidos e até mesmo para a credibilidade da Justiça e o crescimento do sentimento de impunidade na sociedade.

– Da Garantia da Aplicação da Lei Penal

Outrossim, a segregação cautelar se mostra igualmente necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, a acusada, após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, encontra-se custodiada na Unidade Prisional Regional de Anápolis/GO, Estado diverso daquele em que tramita a presente ação penal.

A permanência em localidade diversa e distante da Comarca de ToméAçu/PA demonstra a intenção inequívoca de se furtar à aplicação da lei penal e de obstruir o andamento processual.

Derradeiramente, reproduza-se a lição de Renato Brasileiro de Lima acerca da segregação cautelar com a finalidade de assegurar a instrução criminal (in Manual de Processo Penal: volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodvim, 2020, pp. 1072/73):

A prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal visa impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas. Tutela-se, com prisão, a livre produção probatória, impedindo que o agente comprometa de qualquer maneira a busca da verdade. Assim, havendo indícios de intimidação ou aliciamento de testemunhas ou peritos, de supressão ou alteração de provas ou documentos, ou de qualquer tentativa de turbar a apuração dos fatos e o andamento da persecução criminal, será legítima a adoção da prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal.

Assim, uma vez que o Código de Processo Penal se refere à aplicação da lei penal, resta claro que a segregação cautelar tem por objetivo não apenas garantir que o processo criminal tenha o seu caminho procedimental assegurado, mas também que as penas de eventual sentença condenatória sejam efetivamente aplicáveis ao(s) suposto(s) transgressor(es) da lei, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 106.926/PB.

– Da Inaplicabilidade de Medidas Cautelares Diversas da Prisão

No que se refere a eventuais condições pessoais favoráveis, é cediço que tais ocasionais qualidades pessoais favoráveis ostentadas pelo(s) investigado(s)/acusado(s) não justificam, por si, a concessão de liberdade provisória, sendo cristalizado o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que "condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese" (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 214.290/SP, 2ª Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 23/5/2022, publicado em 6/6/2022).

Tal posicionamento possui eco também no Superior Tribunal de Justiça, o qual já vocalizou que "o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte" (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 171.374/MG, 5ª Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 12/12/2022, publicado em 15/12/2022).

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), o mencionado entendimento encontra-se sumarizado na Súmula nº 8, a qual preceitua que "[a]s qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, ante a insuficiência para resguardar a ordem pública, podendo ser citadas, ilustrativamente, as decisões proferidas no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 801.412/SP (5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 7/3/2023, publicado em 13/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 771.854/ES (6ª turma, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 6/3/2023, publicado em 9/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 785.639/PR (6ª Turma, Relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT –, julgado em 6/3/2023, publicado em 10/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 172.667/SC (5ª Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 6/3/2023, publicado em 9/3/2023).

Realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública e a lei penal (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais da acusada (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados.

Portanto, nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP – o qual determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319) –, não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal, sob pena de relegar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal à ameaça decorrente do estado de liberdade da acusada.

– Da Contemporaneidade dos Fundamentos da Prisão Preventiva

Oportuno, ainda, assinalar que, na esteira do entendimento firmado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 959.328-SP, o prazo conferido ao Juízo para proceder à revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva – sob contínua periodicidade nonagesimal, nos termos do art. 316, parágrafo único, do código de processo penal –, não é peremptório, inexistindo, pois, reconhecimento automático de ilegalidade da medida cautelar em eventual caso de suplantação do aludido lapso temporal (6ª Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 12/2/2025, publicado em 19/2/2025).

Ademais, há de ser considerado o preceito secundário das figuras típicas do fato que cominam aos infratores pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Sendo assim, a decretação do cárcere cautelar também se encontra em consonância com o quanto dispõe o art. 313, I do CPP, já que tal dispositivo admite a prisão preventiva, quando a conduta praticada excede o limite previsto no referido dispositivo legal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos acima alinhavados e com supedâneo nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa técnica da acusada VANILDA MACIEL, determinando a MANUTENÇÃO de sua segregação cautelar, porquanto presentes, de forma inequívoca e contemporânea, os requisitos autorizadores da medida constritiva, quais sejam, a prova da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, pelo que ratifico a decisão que decretou a prisão preventiva, pois estão presentes todos os requisitos que a lastrearam, bem como não se identifica qualquer alteração fática que enseje a revogação da medida anteriormente decretada. (...).

5. Ademais, reputando que a paciente VANILDA MACIEL fora presa e recolhida na Unidade Prisional Regional de Anápolis/GO, em decisão de ID 166623965 – cujo circunstância, inclusive, já fora apreciada por este Juízo no sentido de determinar seja oficiado “à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (SEAP), com URGÊNCIA, comunicando o teor da presente decisão e solicitando a adoção imediata das providências administrativas necessárias ao recambiamento da acusada VANILDA MACIEL” (ID 167451151) –, foi determinada a citação da mesma, por meio de carta precatória, para apresentar resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, encontrando-se o feito em regular marcha procedimental. (...)”.

A liminar foi indeferida em 14/04/2026, pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias e encaminhou os autos a minha relatoria para análise do mérito.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento da presente ordem de Habeas Corpus, e no mérito, pela denegação, por ausência de constrangimento ilegal à Paciente VANILDA MACIEL.

É o relatório.

Inclua-se o feito da pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do writ.

O presente writ cinge-se à alegação de constrangimento ilegal, sob o fundamento de inexistir prova autônoma apta a embasar a imputação, sustentando-se que o acervo probatório é frágil e lastreado, essencialmente, em depoimentos indiretos.

A defesa aduz, ainda, a ilegalidade da prisão preventiva, ao argumento de ausência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à falta de contemporaneidade, de fundamentação concreta e de demonstração de risco à ordem pública ou à instrução criminal, pleiteando, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa; subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Pois bem.

De início, no que tange à alegação de ausência de justa causa para a persecução penal, fundada na suposta fragilidade do acervo probatório e na predominância de elementos informativos indiretos, observa-se que tal insurgência não encontra amparo no âmbito cognitivo restrito do habeas corpus.

Com efeito, o habeas corpus, enquanto garantia constitucional vocacionada à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não se presta ao reexame aprofundado de matéria fático-probatória, tampouco pode ser manejado como substitutivo de recurso próprio, consoante entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Na hipótese vertente, as teses defensivas deduzidas reclamam incursão no conjunto probatório produzido na instrução criminal, inclusive para aferição da existência, ou não, de indícios suficientes, providência que extrapola os estreitos limites de cognição próprios da via mandamental eleita.

Em relação a alegação da ilegalidade da prisão preventiva, ao argumento de ausência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à falta de contemporaneidade, de fundamentação concreta e de demonstração de risco à ordem pública ou à instrução criminal, pleiteando, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, não merecem prosperar.

Isso porque, ao contrário do que sustenta a impetração, verifica-se que a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, atendendo, portanto, às exigências legais e constitucionais aplicáveis à espécie.

Colaciono decisão do Magistrado a quo:

Vejamos:

“(...) É a breve síntese processual. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, cumpre registrar que, no ordenamento jurídico pátrio, a liberdade constitui a regra, sendo a segregação cautelar medida de exceção, a qual deve observar rigorosamente as balizas constitucionais e legais aplicáveis à espécie, notadamente os princípios da presunção de inocência (in dubio pro reo), da fundamentação das decisões judiciais e da proporcionalidade.

A prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza extrema, obriga o cidadão a se submeter a restrições e sacrifícios em decorrência de uma necessidade social que visa à preservação do bem comum e à efetividade da jurisdição penal. Para a sua decretação ou manutenção, sob a égide dos princípios constitucionais consagrados no artigo 5º, incisos LVII e LXI, combinados com o artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal de 1988, impõe-se a demonstração inequívoca da satisfação dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A Lei nº 12.403/2011 promoveu significativas alterações no Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à prisão preventiva e às medidas cautelares penais diversas da prisão, ampliando o espectro de possibilidades ofertadas ao magistrado para assegurar o adequado desenvolvimento do processo criminal, superando a antiquada dicotomia entre réu preso ou réu solto.

No caso concreto, após minuciosa verificação do andamento processual e das circunstâncias que envolveram a ocorrência criminosa, constato que os requisitos do fumus commissi delicti – que se desdobra na prova da existência do crime e em indícios suficientes de autoria – e do periculum libertatis – que abrange a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal – permanecem conjuntamente presentes.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada nos autos do Inquérito Policial nº 82.2011.000033-7, notadamente pelo Auto de Exame Cadavérico, pelo Auto de Inspeção de Local de Crime e pelos registros fotográficos que documentam o modus operandi empregado na execução do crime, bem como pelas provas orais colhidas durante a investigação preliminar.

Quanto aos indícios de autoria, observo que, não obstante a acusada negue veementemente sua participação nos fatos, os elementos informativos amealhados durante a fase investigatória apontam para sua participação no evento delituoso. Com efeito, extrai-se dos autos, especialmente do Relatório de Missão do Investigador de Polícia Civil ANTÔNIO SÉRGIO MORAES PENELA e do Auto de Inspeção de Local de Crime, que a acusada, juntamente com o corréu GILMAR DOS SANTOS PANTOJA, teria participado do planejamento e da execução do roubo seguido de morte praticado contra a vítima MANOEL ALMEIDA DIAS.

Conforme narra a denúncia, no dia 15 de janeiro de 2011, entre o final da tarde e o início da noite, na zona rural da Vila Socorro, Comarca de Tomé-Açu/PA, os denunciados, agindo com unidade de desígnios e prévia divisão de tarefas, mediante violência física, subtraíram da vítima a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), em moeda corrente, resultando na morte de MANOEL ALMEIDA DIAS. Após a consumação do roubo, os denunciados, com o intuito de ocultar e vilipendiar o cadáver, levaram o corpo da vítima até uma trilha, no meio de um roçado, onde atearam fogo, ocasionando a destruição parcial do cadáver e deixando marcas de pauladas e de queimaduras por todo o corpo.

Há nos autos, ademais, depoimentos testemunhais que corroboram a participação da acusada nos eventos delituosos. A testemunha ERIVAN OLIVEIRA DE SOUZA declarou, em síntese, que, quando estavam reunidos no "Bar do Fuluca", os denunciados GILMAR DOS SANTOS PANTOJA e VANILDA MACIEL convidaram-lhe para praticar um assalto, informando que o alvo seria MANOEL ALMEIDA DIAS, o qual possuía a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em seu bolso. A testemunha recusou o convite. Posteriormente, a vítima anunciou que estava indo embora e, em seguida, levantou-se e tomou rumo de sua casa. Pouco depois, a acusada VANILDA MACIEL também se retirou do bar, tomando o mesmo rumo da vítima e acompanhando-a.

Por sua vez, a testemunha RICARDO DOS SANTOS SILVA, proprietário do estabelecimento denominado "Bar do Fuluca", relatou que a vítima, os denunciados e outras pessoas encontravam-se bebericando em seu bar na ocasião dos fatos e que, após a vítima anunciar que estava indo embora, a acusada VANILDA MACIEL também se retirou, seguindo a vítima.

Outrossim, a testemunha EDENILSON CORDEIRO DE OLIVEIRA asseverou que os denunciados eram dados à prática de delitos, tendo declarado que GILMAR e ERIVAN teriam roubado documentos pessoais de WALTER PAIVA ARAÚJO, conhecido por "MAXIXE", fato ocorrido no mesmo dia do delito perpetrado contra a vítima MANOEL.

Destarte, os elementos de informação coligidos aos autos, conquanto ainda não definitivos, são suficientes para justificar a propositura da ação penal e a manutenção da custódia cautelar, evidenciando a plausibilidade jurídica da acusação (fumus commissi delicti).

Da Irrelevância da Absolvição do Corréu para a Situação Jurídica da Acusada

A Defesa Técnica sustenta que a absolvição do corréu GILMAR ALMEIDA DIAS, por ausência de provas suficientes de autoria, esvaziaria o fumus commissi delicti em relação à acusada VANILDA MACIEL, tornando insustentável a manutenção de sua prisão preventiva.

Todavia, a absolvição de um corréu, ainda que fundada na insuficiência de provas, não implica, necessariamente, a extensão automática dos efeitos da decisão absolutória aos demais acusados, mormente quando existem elementos probatórios específicos e autônomos que apontam para a participação individual de cada um dos imputados no evento delituoso.

No caso em apreço, observo que a acusada VANILDA MACIEL relaciona-se com elementos de prova que lhe são próprios e que fundamentam, autonomamente, a imputação criminal que lhe é dirigida. Os depoimentos testemunhais colhidos durante a fase investigatória apontam, especificamente, para a participação ativa da acusada no planejamento e na execução do crime, notadamente ao acompanhar a vítima quando esta se retirou do estabelecimento comercial e ao subtrair valores em dinheiro que a vítima portava.

Nesse diapasão, vale destacar o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca dos meandros relativos à contemporaneidade das causas ensejadoras de medida cautelar extrema, conforme ementa de julgado que, exemplificativamente, ora transcrevo:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 206116 PA 0060514-92.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 11/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 18/10/2021)" – destaquei

Portanto, a eventual absolvição do corréu GILMAR ALMEIDA DIAS não possui o condão de, automaticamente, beneficiar a acusada VANILDA MACIEL, persistindo, em relação a esta, elementos probatórios suficientes que justificam a manutenção de sua segregação cautelar.

– Do Risco à Ordem Pública (Periculum Libertatis)

No que concerne ao periculum libertatis, observo que a manutenção da prisão preventiva da acusada se mostra imperiosa para a garantia da ordem pública, em sua dupla dimensão: prevenção da reiteração delitiva; e preservação da credibilidade das instituições e do sentimento de segurança da coletividade.

A gravidade concreta do delito perpetrado – roubo seguido de morte, com ocultação e destruição de cadáver – revela a elevada periculosidade da acusada e o risco substancial de que, em liberdade, volte a delinquir. O modus operandi empregado na execução do crime, caracterizado pela violência extrema, pelo planejamento prévio e pela tentativa de ocultar o cadáver da vítima, demonstra a insensibilidade moral da acusada e sua propensão à prática de condutas delituosas graves.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, podendo ser citado, exemplificativamente, o decidido no Habeas Corpus nº 91.926 (5ª Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 21/10/2008, publicado em 9/12/2008).

A prisão cautelar, nesta hipótese, revela-se necessária para restabelecer a ordem pública, que restou abalada com os graves delitos pelos mesmos cometidos, bem como para assegurar a credibilidade da Justiça e o incremento do sentimento de impunidade na sociedade.

Ademais, a conduta da representada revela ser contumaz na prática de condutas ilícitas, dando mostras de que, acaso solta, voltará a delinquir, praticando delitos graves, à semelhança do que praticou contra a vítima MANOEL ALMEIDA DIAS, de maneira que a prisão cautelar se faz necessária para restabelecer a ordem pública, que restou abalada com os graves delitos pelos mesmos cometidos e até mesmo para a credibilidade da Justiça e o crescimento do sentimento de impunidade na sociedade.

– Da Garantia da Aplicação da Lei Penal

Outrossim, a segregação cautelar se mostra igualmente necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, a acusada, após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, encontra-se custodiada na Unidade Prisional Regional de Anápolis/GO, Estado diverso daquele em que tramita a presente ação penal.

A permanência em localidade diversa e distante da Comarca de Tomé-Açu/PA demonstra a intenção inequívoca de se furtar à aplicação da lei penal e de obstruir o andamento processual.

Derradeiramente, reproduza-se a lição de Renato Brasileiro de Lima acerca da segregação cautelar com a finalidade de assegurar a instrução criminal (in Manual de Processo Penal: volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodvim, 2020, pp. 1072/73):

A prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal visa impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas. Tutela-se, com prisão, a livre produção probatória, impedindo que o agente comprometa de qualquer maneira a busca da verdade. Assim, havendo indícios de intimidação ou aliciamento de testemunhas ou peritos, de supressão ou alteração de provas ou documentos, ou de qualquer tentativa de turbar a apuração dos fatos e o andamento da persecução criminal, será legítima a adoção da prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal.

Assim, uma vez que o Código de Processo Penal se refere à aplicação da lei penal, resta claro que a segregação cautelar tem por objetivo não apenas garantir que o processo criminal tenha o seu caminho procedimental assegurado, mas também que as penas de eventual sentença condenatória sejam efetivamente aplicáveis ao(s) suposto(s) transgressor(es) da lei, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 106.926/PB.

– Da Inaplicabilidade de Medidas Cautelares Diversas da Prisão

No que se refere a eventuais condições pessoais favoráveis, é cediço que tais ocasionais qualidades pessoais favoráveis ostentadas pelo(s) investigado(s)/acusado(s) não justificam, por si, a concessão de liberdade provisória, sendo cristalizado o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que "condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese" (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 214.290/SP, 2ª Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 23/5/2022, publicado em 6/6/2022).

Tal posicionamento possui eco também no Superior Tribunal de Justiça, o qual já vocalizou que "o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte" (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 171.374/MG, 5ª Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 12/12/2022, publicado em 15/12/2022).

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), o mencionado entendimento encontra-se sumarizado na Súmula nº 8, a qual preceitua que "[a]s qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, ante a insuficiência para resguardar a ordem pública, podendo ser citadas, ilustrativamente, as decisões proferidas no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 801.412/SP (5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 7/3/2023, publicado em 13/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 771.854/ES (6ª turma, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 6/3/2023, publicado em 9/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 785.639/PR (6ª Turma, Relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT –, julgado em 6/3/2023, publicado em 10/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 172.667/SC (5ª Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 6/3/2023, publicado em 9/3/2023).

Realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública e a lei penal (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais da acusada (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados.

Portanto, nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP – o qual determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319) –, não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal, sob pena de relegar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal à ameaça decorrente do estado de liberdade da acusada.

– Da Contemporaneidade dos Fundamentos da Prisão Preventiva

Oportuno, ainda, assinalar que, na esteira do entendimento firmado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 959.328-SP, o prazo conferido ao Juízo para proceder à revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva – sob contínua periodicidade nonagesimal, nos termos do art. 316, parágrafo único, do código de processo penal –, não é peremptório, inexistindo, pois, reconhecimento automático de ilegalidade da medida cautelar em eventual caso de suplantação do aludido lapso temporal (6ª Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 12/2/2025, publicado em 19/2/2025).

Ademais, há de ser considerado o preceito secundário das figuras típicas do fato que cominam aos infratores pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Sendo assim, a decretação do cárcere cautelar também se encontra em consonância com o quanto dispõe o art. 313, I do CPP, já que tal dispositivo admite a prisão preventiva, quando a conduta praticada excede o limite previsto no referido dispositivo legal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos acima alinhavados e com supedâneo nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa técnica da acusada VANILDA MACIEL, determinando a MANUTENÇÃO de sua segregação cautelar, porquanto presentes, de forma inequívoca e contemporânea, os requisitos autorizadores da medida constritiva, quais sejam, a prova da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, pelo que ratifico a decisão que decretou a prisão preventiva, pois estão presentes todos os requisitos que a lastrearam, bem como não se identifica qualquer alteração fática que enseje a revogação da medida anteriormente decretada.

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa Técnica, com a urgência que o caso requer.

Oficie-se à Unidade Prisional Regional de Anápolis/GO, comunicando a manutenção da prisão preventiva da acusada. (...)”

Com efeito, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

No caso vertente, a autoridade coatora, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, consignou expressamente a necessidade de manutenção da medida extrema, evidenciando a presença do fumus commissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios de autoria, bem como do periculum libertatis, revelado pelas circunstâncias concretas do fato imputado, qual seja, crime de extrema gravidade (latrocínio), praticado, em tese, em concurso de agentes, circunstância que, por si só, denota maior periculosidade social da conduta.

Ademais, não prospera a alegação de ausência de fundamentação concreta, porquanto a decisão judicial não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito, mas se apoiou nas particularidades do caso concreto, especialmente na dinâmica do fato e na necessidade de resguardar a ordem pública, elementos idôneos à manutenção da custódia cautelar.

Ora, a prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito (latrocínio com ocultação e destruição de cadáver), evidenciada pelo modus operandi violento e planejado, o que revela a periculosidade da acusada e o risco de reiteração delitiva, além de resguardar a credibilidade das instituições e o sentimento de segurança social.

Ademais, a custódia cautelar também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a acusada se encontra em unidade prisional localizada em Estado diverso da comarca de origem, circunstância que indica risco de evasão e possível prejuízo à regular tramitação do processo.

Nessa senda, conclui-se que o encarceramento cautelar está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, daí não se pode falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, não se verifica qualquer ilegalidade, sobretudo porque a prisão preventiva foi decretada no curso regular da persecução penal, inexistindo demonstração de desnecessidade superveniente da medida.

Outrossim, a contemporaneidade da prisão preventiva não se confunde com o momento da prática delitiva, mas sim com a atualidade dos fundamentos que a justificam. Assim, o lapso temporal decorrido desde o fato não afasta a medida cautelar, desde que permaneçam hígidos os motivos que a ensejaram, como ocorre no presente caso, diante da gravidade concreta do crime de latrocínio, do modo de execução e dos elementos que evidenciam a conduta dos acusados.

De igual forma, a atualidade da constrição cautelar está diretamente relacionada ao risco concreto que a liberdade da acusada representa à regularidade da instrução criminal.

No caso em exame, a atuação da ré não apenas revela a gravidade do delito imputado, mas também denota acentuada periculosidade, considerando que, conforme narrado na denúncia, os acusados, com o intuito de subtrair o bem da vítima, ceifaram-lhe a vida e, em seguida, atearam fogo ao corpo, visando ocultar o cadáver, circunstância que reforça a necessidade da manutenção da custódia cautelar como forma de resguardar a adequada condução do processo.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem, tal como ocorre nos presentes autos, tendo em vista a gravidade concreta da conduta do crime de homicídio qualificado, o modus operandi empregado e a demonstração de comportamento voltado à ameaça de testemunhas.” (AgRg no AREsp n. 2.962.234/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 23/2/2026.)

Outrossim, quanto à alegada ausência de demonstração de risco à ordem pública ou à instrução criminal, observa-se que o decreto prisional evidencia a necessidade de acautelamento social diante da gravidade concreta do delito e das circunstâncias em que supostamente praticado, fundamentos estes que se mostram suficientes para justificar a medida extrema.

No que tange ao pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, a pretensão defensiva igualmente não comporta acolhimento.

Consoante entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida de caráter excepcionalíssimo, somente admitida quando evidenciado, de plano, sem necessidade de incursão probatória, (i) a atipicidade da conduta, (ii) a extinção da punibilidade, ou (iii) a manifesta ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

Colaciono:

“O trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a inexistência de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, o que não se verifica no presente caso.” (AgRg no RHC n. 212.044/PE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

A alegação de que os elementos probatórios seriam frágeis ou baseados em depoimentos indiretos não é suficiente, por si só, para ensejar o trancamento da ação penal, porquanto tal análise demanda aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A justa causa, por sua vez, consubstancia-se na presença de lastro probatório mínimo apto a legitimar a instauração e o prosseguimento da persecução penal, não se exigindo, nesta fase, prova cabal da autoria, mas apenas indícios suficientes.

No caso em exame, não se verifica, de plano, a ausência desse suporte probatório mínimo. Ao contrário, extrai-se dos autos que a denúncia foi oferecida com base em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, os quais foram considerados idôneos pelo juízo de origem para o recebimento da inicial acusatória e para o regular prosseguimento da ação penal.

Ademais, a absolvição do corréu, ainda que fundada na insuficiência de provas, não conduz automaticamente ao reconhecimento da ausência de justa causa em relação à paciente, uma vez que a responsabilidade penal é individualizada, devendo ser aferida conforme o conjunto probatório específico relativo a cada acusado.

Importa destacar que, em sede de cognição sumária, própria do habeas corpus, não se admite a antecipação de juízo absolutório, sobretudo quando presentes elementos que, em tese, indicam a participação da paciente nos fatos narrados na denúncia, os quais devem ser devidamente analisados no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De igual modo, não se revela pertinente, neste momento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, porquanto estas se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito e das circunstâncias em que foi perpetrado, as quais impõem a manutenção da custódia como forma de resguardar a ordem pública e garantir a regular instrução processual, evidenciando, assim, a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.” (AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Outrossim, cumpre ressaltar que, além da gravidade concreta do delito imputado a paciente, encontram-se presentes os requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva, circunstância que inviabiliza a adoção de medidas cautelares menos gravosas.

Com efeito, a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão mostra-se juridicamente incabível quando demonstrada a imprescindibilidade da segregação.

No caso concreto, não se verificam fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, uma vez preenchidos os pressupostos e requisitos legais da custódia provisória, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que decretou a custódia cautelar, não se verifica o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual deve ser afastada a pretensão defensiva, tanto no que se refere à revogação da prisão preventiva quanto ao trancamento da ação penal.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem, e, na parte conhecida, denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2026